Tribunal: TJPA
Processo: 0002060-18.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002060-18.2015.8.14.0401

APELANTE: RODOLFO MORAES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0002060-18.2015.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Rodolfo Moraes da Costa

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, I e II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as prescrições legais contidas no art. 226 do CPP não se limitam a meras recomendações, mas configuram requisitos de validade para o reconhecimento de pessoas enquanto elemento de prova.

1.1) S
endo o reconhecimento por fotografia exclusiva do recorrente, o único meio que levou a identificação do ora acusado, tenho que este não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo,
devendo tal reconhecimento ser desconsiderado como elemento de prova
in casu.

2) Fragilidade probatória à condenação verificada. N
ão subsistem outras provas nos autos aptas a subsidiar o convencimento condenatório, no que tange a autoria delitiva.

2.1) A
expedição de um decreto condenatório deve basear-se em elementos de provas que sejam capazes de demonstrar indubitavelmente a existência do crime e quem seria o seu autor, ou seja, provas contundentes e robustas da materialidade e autoria do fato criminoso.

2.2) Não se ignora a relevância da palavra da vítima em delitos contra o patrimônio, todavia, é necessário que elas sejam manifestadas de forma clara e objetiva, se mostrando em concordância com os outros elementos de prova dos autos, o que não é evidenciado no presente caso.

3
) A autoria delitiva não obteve respaldo probatório apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na denúncia, eis que não verificadas provas robustas e sólidas
quanto aos seus elementos, desservindo para tanto meras crenças ou suposições.

4)
Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

5) Recurso conhecido e provido
para absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 13/03/2023 e 20/03/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODOLFO MORAES DA COSTA
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0002060-18.2015.8.14.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal.

Em suas
razões recursais
(Num. 10610140 – Pág. 1/8), o recorrente assevera que não há suporte probatório mínimo para lastrear a tese de que teria praticado o crime de roubo, visto que nem o produto do crime foi encontrado em sua posse.

Defende que o ônus da prova em sede de processo penal cabe ao Ministério Público, do qual não se desincumbiu, pelo o que requer seja reconhecida sua absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, requer que seja estabelecido o regime aberto para cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, ainda, a isenção do pagamento das custas e despesas processuais e que a pena de multa seja fixada em parâmetros reduzidos, ante sua situação econômica.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10610143 – Pág. 1/7), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o parcial provimento do recurso, apenas para que o recorrente seja dispensado do pagamento das custas e despesas processuais.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 11078778 – Pág. 1/13).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

De acordo com os fatos narrados na denúncia, o recorrente teria, no dia 27/10/2014, em concurso de agentes com Ricardo dos Santos Vidigal, André Nascimento da Silva e Leonardo Costa Araújo, subtraído joias e aparelho celular das vítimas, com emprego de grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo (Num. 10609901 – Pág. 2/4 e Num. 10609902 – Pág. 1/2).

Após a instrução processual, o juízo ‘a quo’ sentenciou o feito, condenando, tão somente, o ora recorrente como incurso no delito do art. 157, I e II do CP e, portanto, absolveu os réus Ricardo dos Santos Vidigal, André Nascimento da Silva e Leonardo Costa Araújo, por entender não existir prova suficiente a condenação destes (Num. 10610129 – Pág. 1/4 e Num. 10610130 – Pág. 1/4).

Para melhor compreensão do caso, entendo ser necessário um breve resumo fático dos atos investigatórios.

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia do fato (
27/10/2014
), foi registrado Boletim de Ocorrência n° 00002/2014.023067-4 (Num. 10609903 – Pág. 4), em que foi comunicado que o relator, juntamente com sua esposa, tiveram subtraídos seus pertences por dois elementos em uma motocicleta, após terem sido observados por um veículo da marca CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ, de placa OTC-9618.

Ocorre que, diante da fuga dos agentes, não foi possível prosseguir com as investigações, ficando estas paralisadas até 23/12/2014, quando as vítimas reconheceram dois dos criminosos através do noticiário do jornal (Num. 10609903 – Pág. 5).

Ressalta-se que, apesar do delegado afirmar em juízo que o táxi (CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ, de placa OTC-9618) teria sido localizado no mesmo dia do fato e conduzido à delegacia (Num. 10610074 – Pág. 1 – 00:01:20), não se encontra nestes autos nenhum documento confirmando a existência de tal diligência, de modo que não é possível averiguar suas circunstâncias.

Pois bem.

No dia 23/12/2014
, as vítimas compareceram à delegacia, momento em que foi colhido seus depoimentos, tendo afirmado que “
estavam assistindo jornal, ocasião em que passou uma matéria sobre uns assaltantes que foram presos em flagrante delito antes de assaltarem um empresário, ocasião em que a depoente e seu companheiro reconheceram de imediato dois dos criminosos como sendo os que lhe assaltaram
” (Num. 10609880 – Pág. 1/2 e Num. 10609881 – Pág. 2/3).

Neste dia foi realizado, ainda, o auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, em que ambas as vítimas reconheceram o nacional Rodolfo Moraes da Costa como sendo o indivíduo que lhes assaltaram (Num. 10609903 – Pág. 5 e Num. 10609904 – Pág. 1/3), no entanto, não há qualquer referência ao rito do art. 226 do CPP, constando nos autos apenas a foto dos dois supostos criminosos apontados pelas vítimas (Num. 10609904 – Pág. 4 e Num. 10609905 – Pág. 1).

Com efeito, em entendimento até então consolidado da jurisprudência superior, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de mera recomendação, para, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

No entanto, superando este entendimento, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a
inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo
.

In casu
, como visto, extrai-se que a identificação do recorrente só foi possível através de uma notícia veiculada em jornal, referente a outro crime, ocorrido 02 (dois) meses após o fato, logo, não há notícia de que tal procedimento foi produzido nos termos do que determina o art. 226, do CPP.

Desta forma,
sendo o reconhecimento de Id.
Num. 10609903 – Pág. 5 e Num. 10609904 – Pág. 1/3
, o único meio que levou a identificação do ora acusado, tenho que este não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo,
devendo tal reconhecimento ser desconsiderado como elemento de prova
in casu
.

Afastando tal elemento de prova, destaco que
não subsistem outras provas nos autos aptas a subsidiar o convencimento condenatório
.

Ressalta-se, inicialmente, que
a expedição de um decreto condenatório

deve basear-se em elementos de provas que sejam capazes de demonstrar

indubitavelmente a existência do crime e quem seria o seu autor, ou seja, provas contundentes e robustas da materialidade e autoria do fato criminoso
.

Logo, o magistrado deverá formar o seu convencimento a partir das

provas legalmente produzidas pelas partes, em especial atendimento ao contraditório judicial.

Neste sentido, inclusive, é a regra prevista no art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ademais, vigora no Processo Penal o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, reconhecendo-se, assim, liberdade

ao julgador para apreciar e valorar as provas livremente produzidas, fundamentando e expondo com clareza as razões de seu convencimento.

Com efeito, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, destaco que não há dúvidas da materialidade delitiva, o que se encontra provado nos autos, seja pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(Num. 10609903 – Pág. 4), seja pelas declarações das vítimas em juízo (Sr. Marko – Num. 10610075 – Pág. 1 – 00:01:17 e Sra. Ana Paula – Num. 10610080 – Pág. 1 – 00:00:18).

No entanto,
em relação a autoria, entendo que não há provas contundentes em desfavor do apelante
.

Observa-se que, em juízo, foram ouvidas as vítimas, Sr. Marko Antônio de Andrade Taveira e Sra. Ana Paula Lima Xavier, e o delegado que procedeu o interrogatório dos acusados em sede policial, no entanto, nenhum desses depoimentos são suficientes a sustentar o édito condenatório.

Destaco que
não se ignora a relevância da palavra da vítima em delitos contra o patrimônio, todavia, é necessário que elas sejam manifestadas de forma clara e objetiva, se mostrando em concordância com os outros elementos de prova dos autos, o que não é evidenciado no presente caso.

Explico.

Ambas as vítimas, em juízo,
não quiseram depor na frente dos denunciados
(Num. 10610074 – Pág. 1 – 00:00:29 e Num. 10610078 – Pág. 1 – 00:00:24),
não tendo sido procedido pelo juízo ‘a quo’ novo procedimento de reconhecimento de pessoas
, pelo o que denota-se que
as vítimas não viram os denunciados na fase processual
, a fim de reconhecer se os fatos por elas narrados foram praticados pelas pessoas que estão sendo processadas nesse feito.

Veja-se que em momento algum o Juiz, o Promotor de Justiça, o Defensor Público ou advogado particular presente na audiência questionou a qualquer das vítimas se elas confirmavam que as pessoas processadas nesse feito eram as mesmas que elas relatavam em seus fatos.

E, apesar da vítima Ana Paula lembrar que o nome do nacional que estava com a arma de fogo era Rodolfo (Num. 10610079 – Pág. 1 – 00:01:45), entendo que isso, por si só, não conduz a imediata confirmação da autoria delitiva do ora recorrente, dado se tratar de um nome popular, devendo, assim, ser confirmado por outras provas.

Além disso, destaco que sequer foi confirmado em juízo a tese de que as vítimas tiveram conhecimento da identidade do ora recorrente por meio de notícia veiculada em jornal, eis que tal informação não é mencionada pelas vítimas em nenhum momento quando de seus depoimentos na fase processual. Logo, tal informação configura mero
elemento de informação
, o qual isoladamente, não pode fundamentar uma sentença condenatória. Nesse aspecto, não consta no registro do Boletim de Ocorrência feito pelas vítimas a descrição dos agentes.

Desta feita, vê-se que os depoimentos das vítimas em juízo se mostram frágeis, inseguros e insatisfatórios à comprovação da autoria delitiva do ora recorrente, não havendo nos autos qualquer outro elemento probatório capaz corroborá-los.

Saliento que

mesmo que haja a
confissão do recorrente
perante a autoridade policial (Num. 1069908 – Pág. 1), esta
não é confirmada em juízo
, tendo o recorrente afirmado que foi obrigado a assinar, não tendo nem oportunidade de ler o que estava escrito (Num. 10610117 – Pág. 1 – 00:00:04).

Quanto ao depoimento do delegado Ricardo Oliveira do Rosário, entendo que este também não apresenta nenhum elemento satisfatório a imputação da autoria delitiva ao recorrente, eis que ele apenas refere-se aos fatos narrados pelas vítimas, não tendo presenciado o assalto sofrido pelas vítimas, nem mesmo procedido a prisão do recorrente à época do fato.

Também não consta nos autos as imagens capturadas pelas câmeras de vigilância, apesar do fato ter ocorrido em frente a um restaurante muito frequentado nesta cidade.

Diante de tais premissas, não havendo nos autos qualquer outro elemento probatório capaz de manter a condenação
, conclui-se que o acervo probatório constante dos autos não traduz elementos de convicção contundentes quanto à culpabilidade do acusado pela prática do crime
sustentado na tese acusatória.

Destaca-se que
a autoria delitiva não obteve respaldo probatório apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na denúncia, eis que não verificadas provas robustas e sólidas quanto aos seus elementos, desservindo para tanto meras crenças ou suposições.

Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal para absolver o recorrente,
RODOLFO MORAES DA COSTA
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador - Relator

Belém, 28/03/2023